Tribunal: STF
Processo: HC 241887
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Humberto Santos Manoel impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. LIAME SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. ÓBICE NA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o reconhecimento da continuidade delitiva exige, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados. Dessa forma, a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior. Precedentes.



     2. Na espécie, a Corte local concluiu que os crimes perpetrados não possuíam um liame a indicar a unidade de desígnios, verificando-se, assim, a habitualidade e não a continuidade delitiva. 



    3. Agravo desprovido.



    (HC 879.338 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento de continuidade delitiva entre os delitos apontados. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Apelação Criminal n. 0801798-60.2021.8.15.0251) observei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (desde 16/11/2021), portanto em momento anterior a esta impetração.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao impetrante, conforme especificado pelo acórdão impugnado acerca da negativa do pleito:



    Na espécie, a Corte local entendeu inexistente a unidade de desígnio, é dizer, os delitos diversos foram perpetrados de forma autônoma e distinta, conforme se depreende do seguinte do voto conduto do julgado: 



    "Embora a defesa pretenda ver aplicada, no caso concreto, a regra da continuidade delitiva, restou claro que os delitos narrados na inicial foram praticados autônoma e distintamente, mediante mais de uma ação dos agentes criminosos, sendo que o concurso material é a única espécie de ficção legal que se subsume à hipótese em disceptação. 



    Os montantes aplicados, como se vê, foram justos e suficientes para punir os autores dos delitos, já que a douta julgadora, repita-se, atentou criteriosamente para o sistema trifásico, sopesando com precisão as circunstâncias judiciais e justificando com perfeição o quantum das penas, oque obsta a reforma da decisão no ponto" (e-STJ, fls. 30-31). 



    O Superior Tribunal de Justiça entende de que o reconhecimento da continuidade delitiva exige, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados. 



    Dessa forma, a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior. 



    Na espécie, a Corte local concluiu que os crimes perpetrados não possuíam um liame a indicar a unidade de desígnios, verificando-se, assim, a habitualidade e não a continuidade delitiva. 



    No mesmo sentido apontado pelo ato impugnado:



    [...] A quantidade e a gravidade dos crimes praticados contra vítimas diversas, a diversidade de local e de tempo de execução, indicam habitualidade ou reiteração criminosa, que não comportam o benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva.” (HC 103.135, ministra Rosa Weber).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apontados pelos quais o impetrante foi condenado –, também seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório existente nos autos da persecução penal originária, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 101.733, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin; HC 148.631 AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 120.324, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes):



    Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do ‘habeas corpus’. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 156.823 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Não é admissível a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal.



    4. ‘Habeas Corpus’ não conhecido.



    (HC 118.151 AgR, Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente